Tribunal: CARF
Processo: 16682.722480/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722480/2017-28
RESOLUÇÃO
3302-003.128 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito a processo de Pedido de Ressarcimento PERDCOMP,
da DCOMP 34786.82765.220113.1.3.04-9568, com o objetivo de compensar créditos tributários
oriundos do pagamento a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(“COFINS”) no ano-calendário de 2008, no montante de R$ 1.984.804,15, em face de débitos
relativos ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) no ano-calendário de 2012,
conforme valores abaixo:

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.128 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722480/2017-28
2
O Despacho Decisório decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório,
homologando parcialmente a compensação no limite do crédito reconhecido.
Conforme relatório do Acórdão n° 108-043.955, tem-se o seguinte histórico:
1. A origem da retificação da apuração da COFINS decorre da redução do valor da
base de cálculo considerada na apuração original e da consideração da
Contribuição retida na fonte por órgãos públicos federais (linha 18 da Ficha 25B
– DACON);
2. A Recorrente foi intimada a apresentar comprovantes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras em seu nome, que totalizasse o valor de R$
1.010.642,68, informado na DACON;
3. O valor total apresentado pelo Recorrente foi de R$ 983.481,01, não
coincidindo com o valor declarado, bem como a planilha apresentada engloba
informações relativas a vários meses de recebimento e não somente ao
12/2008, em análise;
4. Em consulta ao sistema DIRF verificou-se que o total dos valores declarados
pelas fontes pagadoras no mês 12/08 são menores que o declarado e, apesar
de intimado, não apresentou os comprovantes de retenção.

Como parte significativa das receitas não foram consideradas na base de cálculo das
contribuições, o período foi objeto de procedimento fiscal que resultou no AI, processo
16682.721140/2012-75.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.128 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722480/2017-28
3
A 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/DRJ08, em
Acórdão 108-043.955, de 15.07.2024, decidiu por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE
a Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto cuja ementa segue:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nulo o lançamento devidamente
motivado, lavrada por autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi regularmente cientificado,
sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.

RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. As retenções constituem
antecipação da contribuição devida. O meio probatório definido em Lei
para comprovar a retenção da contribuição é o "Comprovante Anual de
Retenção”
emitido pela fonte pagadora. Admite-se também as
informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora.

RETENÇÃO NA FONTE. MOMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VALOR.
Os valores retidos na fonte a título de COFINS somente poderão ser
deduzidos pelo Contribuinte com o que for por ele devido em relação à
mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que se refere a
retenção. Os valores retidos na fonte a título de COFINS em um dado mês,
que excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês
de apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição, ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
RFB. Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo
excedente das retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar
da COFINS que sejam apurados pelo Contribuinte em meses subsequentes.
Ocorrendo essa hipótese, só lhe restará requerer a restituição ou proceder
à compensação.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório
capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.

Tomando ciência da decisão em 28.01.2025, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 27.02.2025, oportunidade em que apresentou as razões que entendeu cabíveis
para a reforma do acórdão recorrido, em que argumentou os seguintes tópicos:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.128 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722480/2017-28
4
1. DA DESNECESSIDADE DO COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO E DA DIRF –
APLICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DA SÚMULA CARF No 143
2. DA COMPROVAÇÃO, CONCRETA, EMPÍRICA E DOCUMENTAL, DA EXISTÊNCIA DA
RETENÇÃO
3. DA INAPLICABILIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA No 121/2019 IN CASU
Ao final, pediu a devolução dos autos à DRF para a apuração do direito creditório
pleiteado, a partir dos documentos comprobatórios acostados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.

II – RAZÕES DE MÉRITO
Como se denota da leitura dos autos, a discussão se resume aos valores de COFINS
retidos na fonte sobre os pagamentos realizados por Órgãos Públicos, pela prestação de serviços
de esgotamento sanitário e fornecimento de água a vários órgãos, autarquias, fundações públicas,
empresas públicas e sociedades de economia mista localizadas no Estado do Rio de Janeiro.
Assim, estes Entes da Administração Pública direta e indireta são compelidos a reter
na fonte valores a título de COFINS, de forma antecipada, repassando posteriormente os referidos
valores para a Receita Federal do Brasil, nos termos dos artigos 64 da Lei no 9.430/96 e 34 da Lei
no 10.833/2003. Apesar da clara disposição legal, afirma a Recorrente que não recebe, de tais
Órgãos, os respectivos documentos comprobatórios que atestam as referidas retenções.
Em sua defesa arguiu pela aplicação da ratio decidendi constante da Súmula CARF
n°143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.128 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722480/2017-28
5

Compulsando os autos, observo que a Recorrente juntou Planilha I (fls. 260),
Planilha II (fls. 261-264), demonstrativos contábeis (fls. 316), bem como demais documentos
citados no Acórdão 108-043.95 (fls. 389-390), sendo, ainda, informado que juntou aos autos 4.000
telas de sistema em formato de imagem.
Em resumo feito pela Recorrente, a documentação que ofereceu para comprovar a
totalidade das retenções sofridas foi a seguinte:
i
Cópia Impressa do Documento Fiscal (4.022 imagens), contendo a base de
cálculo discriminada correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação de serviços; e
ii
Planilha detalhada em formato Excel, que pode ser confrontada com as
imagens dos Documentos Fiscais, através de pesquisa pelo critério de Matrícula; e
iii
Livro Razão do período de 2008, que afirma atestar as retenções sofridas.
Para a Fiscalização, no ponto em que reconheceu parte do direito creditório, a
partir dos valores que constam no “sistema DIRF”, a apresentação de notas fiscais e/ou faturas se
prestam apenas como provas complementares, e que os elementos apresentados pela Recorrente
não têm o poder probatório necessário.
Para a DRJ, o meio probatório definido em Lei para comprovar a retenção da
contribuição é o "Comprovante Anual de Retenção” emitido pela fonte pagadora, admitindo
também as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora.
A Instrução Normativa n° 1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos
incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, em seu art. 2°, § 6°,
determinou que a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar,
no documento fiscal, o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação.
Da leitura do normativo legal se infere que a nota fiscal é elemento nuclear da
operação de retenção fonte, não podendo ser ignorada em sede de análise probatórias.
Assim, considerando a Instrução Normativa n° 1.234/2012 e a Súmula CARF n°143,
penso que é oportuno a busca pela aplicação do princípio da verdade material, de modo a garantir
a segurança jurídica e a ampla defesa, assegurando que o processo não seja julgado com base em
informações incompletas.
A conversão do julgamento em diligência para a correta análise dos dados sob
julgamento baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, quando se considerar que
os elementos constantes nos autos não permitem a aplicação do princípio da verdade material,
que rege o processo administrativo brasileiro.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.128 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722480/2017-28
6
1. Refaça os cálculos que o contribuinte diz possuir, considerando os documentos
constantes nos presentes autos (escrituração fiscal embasada na escrituração
contábil; planilhas e cópias de notas fiscais), apresentado pelo contribuinte,
tendo em vista a súmula CARF 143;
2. Elaborar relatório constando os valores envolvidos;
3. Preste outras informações ou comentários que julgar necessário ao deslinde das
questões.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 475
DF CARF MF
Original